Tribunal: TJES
Processo: 5001009-81.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001009-81.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DE OLIVEIRA SOARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. TEMA 1.002 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao fundamento de inexistência de pretensão resistida e de incidência do princípio da causalidade. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, afirma que o ente público deu causa à demanda por omissão administrativa na prestação do direito à saúde, alega ter havido resistência judicial, invoca o art. 85 do CPC e o Tema 1.002 do STF, e requer, com efeitos infringentes, o restabelecimento da condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor do FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou outro vício integrativo ao afastar os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente cabem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

A insurgência da embargante não aponta efetivo vício de integração, mas pretende reformar a conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador quanto ao afastamento dos honorários sucumbenciais.

O acórdão embargado consignou expressamente que a inexistência de oposição concreta ao direito material postulado afasta a atribuição dos ônus sucumbenciais ao ente estatal, em observância ao princípio da causalidade.

O acórdão enfrentou de forma coerente e suficiente os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos de declaração não servem para adequar a decisão ao entendimento da parte nem para rediscutir matéria já resolvida, mas apenas para sanar vícios específicos do ato decisório.

A manifestação expressa do colegiado sobre as matérias suscitadas é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e não admitem rediscussão do mérito. 2. A manifestação expressa do órgão julgador sobre a matéria suscitada autoriza o prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
el
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

contra o
a
córdão
ID
n.17336893
,

p
roferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, afastando a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, reconhecendo a inexistência de pretensão resistida.

Em suas razões recursais (ID
n.18420587
), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão apresenta omissão e contradição ao ignorar que o ente público deu causa à demanda por sua omissão administrativa na prestação do direito à saúde;
(ii)

houve efetiva resistência judicial, uma vez que o Estado não reconheceu o pedido de imediato, limitando-se a arguir matéria processual dilatória relativa à incompetência do juízo, o que forçou a atuação da Defensoria em réplica;
(iii)
o afastamento dos honorários nega vigência ao artigo 85 do CPC e desconsidera a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.002, que garante a verba honorária à Defensoria mesmo contra o ente público que a mantém;
(iv)
faz-se necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais ventilados para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, restabelecendo-se a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FADEPES.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incidiu em vício de integração ao afastar os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, sob o argumento de ausência de pretensão resistida e inobservância do princípio da causalidade.

No caso, observa-se que o inconformismo da embargante não se volta propriamente contra eventual vício de integração do julgado, mas, em realidade, busca a reforma da conclusão jurídica adotada por esta Câmara.

Quanto ao princípio da causalidade, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a inexistência de oposição concreta ao direito material postulado, qual seja, a internação compulsória, afasta a atribuição dos ônus sucumbenciais ao ente estatal.

Também não prospera a invocação do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal. Embora a tese nele firmada reconheça a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando esta integre a mesma estrutura estatal, tal orientação não dispensa o exame, no caso concreto, acerca de quem efetivamente deu causa ao ajuizamento da demanda.

O
acórdão registrou, de forma expressa, que o reconhecimento da viabilidade jurídica da condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública não afasta a necessidade de aferição concreta da causalidade.

Com efeito, o afastamento da verba honorária decorreu da conclusão de que não houve sucumbência material, pois não se evidenciou lide em sentido substancial, isto é, conflito de interesses qualificado por resistência ao bem da vida pretendido, apto a justificar a imposição do ônus sucumbencial ao Estado.

Desse modo, a fundamentação adotada no acórdão revela-se coerente e suficiente, ainda que a parte embargante dela divirja. O fato de a internação ter sido viabilizada por decisão judicial, por si só, não implica a configuração automática de pretensão resistida.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Com efeito, a função dos embargos é eminentemente integrativa ou aclaratória, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que
“[...] só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Assim
, o acórdão foi expresso ao assentar que não houve resistência da Administração ao direito material vindicado, tampouco demonstração de conduta omissiva apta a justificar a imputação, à Fazenda Pública, da responsabilidade pelo ajuizamento da ação.

Por fim, tendo havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões ventiladas nos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o Acórdão que afastou
a condenação
de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal